Tribunal: TJSP
Processo: 0007775-28.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007775-28.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante CAIO FELIPE
DE FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007775-28.2018.8.26.0037 -Voto no
2
voto número 46.730
Apelação no 0007775-28.2018.8.26.0037
(Proc. no 911/2018 - 3a V. Crim. Araraquara)
Apelante: CAIO FELIPE DE FARIA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 143/147), acrescenta-
se que foi julgada procedente a ação penal e condenado Caio Felipe de
Faria a cumprir as penas de seis (06) anos e cinco (05) meses de
reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, no valor mínimo legal,
fixado o regime inicial fechado, por ter infringido o artigo 157, § 2°,
incisos I e II, do Código Penal.
Caio Felipe de Faria apelou, por intermédio da
Defensoria
Pública,
à
fl.
160,
que
apresentou
as razões do
inconformismo, às fls. 177/185, alegando, preliminarmente, violação do
artigo 226 do Código de Processo Penal; no mérito, busca a absolvição,
por fragilidade probatória; subsidiariamente, pleiteou a mitigação das
reprimendas e a fixação de regime prisional menos gravoso.
O recurso fora contrariado, às fls. 189/193, e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 203/209, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A preliminar alinhavada na preambular confunde-se com
o mérito, e com este será analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007775-28.2018.8.26.0037 -Voto no
3
A apelação deve ser desprovida, pois os fundamentos
contidos na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os
elementos de convicção trazidos para os autos.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o recorrente
praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Caio Felipe de Faria, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos com um indivíduo não identificado, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu
quantia em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial
denominado Auto Posto Balão da 36.
Interrogado, na fase inquisitiva, optou pelo silêncio. Em
juízo, negou a prática delitiva, apresentando versão que restou isolada
nos autos.
A representante do comércio, Janaína Moreira, sempre
que ouvida, apresentou declarações seguras e coerentes. Destaca-se
que ela reconheceu o acusado como um dos ladravazes em ambas as
fases da persecução. Não há que se falar em inobservância aos requisitos
do artigo 226 do Código de Processo Penal. É sabida a desnecessidade de
estrita observância aos requisitos determinados naquele artigo. E é iterativo,
na jurisprudência, que o reconhecimento, em juízo, no mais das vezes, é,
simplesmente, confirmatório daquele que fora realizado na dependência
policial. Ademais, nesse prisma, destaca-se que no Superior Tribunal de
Justiça ficou assentado que: “Não se reconhece ilegalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007775-28.2018.8.26.0037 -Voto no
4
posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, II, do
Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de
outras pessoas que com ele tiverem semelhança 'se possível', sendo tal
determinação, portanto, recomendável mas não essencial.” (HC 7.082-RJ, 5a
T., Rel. GILSON DIPP, 20.05.1999, v.u., DJ 21.06.1999, p. 172). E, destarte:
“O reconhecimento de pessoas, feito perante o juiz em audiência, é válido
como meio de prova. Prescinde das formalidades previstas no CPP, art. 226,
eis que ocorrido sob o princípio do contraditório.” (HC 77.576/RS, Rel. Min.
NELSON JOBIM).
A versão do policial militar Paulo Roberto Mira encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. As
palavras do agente público foram seguras, coerentes e convincentes,
não havendo nenhum motivo para duvidar dele. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais,
quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão
para refutá-lo. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra do
policial a incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório
indicando sua culpabilidade.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de roubo duplamente qualificado foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que ele, recorrente,
roubou valores do comércio vítima. Não foi condenado com base
apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há
somente o inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim,
contundente prova oral e material, produzidas durante a instrução
criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A qualificadora
do emprego de arma ficou bem comprovada pela prova produzida ao
longo da persecução. Nesse passo, destaca-se: “O testemunho da vítima é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007775-28.2018.8.26.0037 -Voto no
5
suficiente para comprovar a presença e/ou utilização de armas, não sendo
imprescindível a sua apreensão.” (RJDTACRIM 10/142
Rel. MARREY
NETO). A majorante do concurso de agentes também ficou bem
comprovada pela prova produzida ao longo da persecução e independe
de identificação do comparsa. Portanto, a condenação era medida que
se impunha.
As penas não comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, foram exasperadas na fração de um sexto (1/6), em razão da
personalidade desvirtuada do acusado. Na segunda fase, restaram
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. O crime de roubo foi
duplamente qualificado, de modo que admite o acréscimo de três
oitavos (3/8), adotado por esta Colenda Câmara, diante de duas causas
especiais de aumento, finalizando-se em seis (06) anos e cinco (05)
meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa. Preserva-se
o regime prisional inicial fechado, diante da gravidade do delito e da
mencionada circunstância judicial desfavorável.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR